Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703430-96.2018.8.07.0007 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: WILDSON CABRAL SANTOS, AMANDA RIBEIRO DE SOUSA CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. CULPA DA PROMITENTE-COMPRADORA. RETENÇÃO DE 10%. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. MODULAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código do Consumidor é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, tendo em vista que as pessoas jurídicas incorporadora e vendedora se enquadram no conceito de fornecedoras de produto e prestadores de serviço. 2. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, em caso de rescisão contratual motivada por culpa dos promitentes-compradores, deve ocorrer a imediata restituição, em parcela única das parcelas adimplidas. (Súmula 543 do STJ). 3. Se considera razoável a retenção de 10% (dez por cento) sobre o montante pago pelos promitentes compradores, uma vez que o percentual cobrirá as despesas suportadas pelo vendedor, além de propiciar à construtora a renegociação do imóvel no mercado. 4. Ao juiz é permitido modular a cláusula contratual punitiva quando ela se afigurar excessiva e a obrigação estiver cumprida em parte. 5. Em se tratando de pedido de resolução do contrato em função do inadimplemento do comprador, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir do trânsito em julgado, pois antes disso não há de se falar em mora da construtora. 6. De acordo com o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quanto ao montante de retenção do valor adimplido em casos de desistência de compra de imóvel por parte do consumidor. Defende que deve prevalecer a cláusula contratual que prevê o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme determinado no julgado divergente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível, em tese ultrapassar tal óbice, o recurso não poderia prosseguir porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020